Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL.CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Incabível falar em absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, pois as provas coligidas aos autos demonstram a prática do referido delito.
3. Ao mandar mensagens para vítima o acusado descumpriu as medidas que lhe foram impostas por ordem judicial.
4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é cabível indenização por dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo dispensável a prova do dano sofrido, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
5. Recurso conhecido e desprovido.